Tribunal: TJMT
Processo: 1022917-72.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022917-72.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELITA VAZ DA SILVA - CPF: 208.076.271-00 (APELADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No. 1022917-72.2021.8.11.0003

APELANTE:

BANCO PAN S/A

APELADO: NELITA VAZ DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – BEM OBJETO DE ALINEAÇÃO FIDUCIÁRIA – TERMO DE ENTREGA AMIGÁVEL - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – MULTA DIÁRIA FIXADA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MANUTENÇÃO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

É dever da instituição financeira credora proceder a transferência da documentação do veículo objeto de busca e apreensão, em razão da consolidação plena da posse e propriedade do bem em suas mãos, decorrente do
termo de entrega amigável do veículo
.

Não há que se falar em redução ou limitação da da multa diária (
astreinte
) fixada pelo juízo
a quo
, pois fixada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre o valor da multa e a obrigação principal, não havendo que se falar em enriquecimento indevido da apelada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S/A
contra sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais no 1022917-72.2021.8.11.0003
ajuizada em face de
NELITA VAZ DA SILVA
, que julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, para: “
para DETERMINAR que o banco requerido proceda à transferência da propriedade do veículo descrito na inicial para o seu nome, com data retroativa a 04/05/2007, efetuando o pagamento dos débitos e tributos incidentes desde então, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.”,
afastando a indenização por danos morais.

Por fim, “
em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do NCPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do NCPC, verbas que deverão rateadas entre as partes na proporção de 40% (quarenta por cento) para a autora e 60% (sessenta por cento) para o réu, cuja exigibilidade em relação à autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do NCPC, eis que beneficiária da AJG.”

Em síntese, sustenta a instituição financeira, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois apenas financiou o veículo a autora, não cabendo a responsabilidade quanto aos supostos vícios do veículo, tão pouco quanto a eventuais irregularidades ou avarias do veículo, pois o banco PAN é apenas o fornecedor da somatória de dinheiro utilizado para a compra do automóvel, atuando apenas como um agente financiador.

No mérito, ressalta a inexistência de ato ilícito que ensejasse algum dano à parte autora, pois apenas viabilizou um financiamento com vistas à aquisição de um veículo e cumpriu o firmado em contrato, todavia, os supostos entraves alegados pela parte autora, como a impossibilidade de transferência do veículo são de responsabilidade exclusiva da empresa que efetuou a venda e do comprador do veículo.

Por fim, requer que a multa arbitrada seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade.

Sem contrarrazões – ID. 135434138.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pela autora
NELITA VAZ DA SILVA,
em face do
BANCO PAN S/A,
sob alegação de que, em 2006, celebrou contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária junto ao banco réu.

Aduz que, em razão de dificuldades financeiras, em 04/05/2007

o requerido realizou a apreensão do veículo de forma amigável, restando o contrato quitado em razão da entrega do referido bem, consoante
“Termo de Entrega amigável de veículo de alienação fiduciária”
constante no ID. 135434109 - Pág. 1.

Ocorre que, em que pese a entrega amigável do veículo e quitação do contrato de financiamento, o banco réu não providenciou a transferência de propriedade do bem, de modo que houve protesto e negativação indevidos de nome da autora em virtude de débitos decorrentes de IPVA.

Sentindo-se lesada, ingressou com a presente ação, pugnando pela procedência dos pedidos, para que o banco réu seja condenado à obrigação de fazer consistente em transferir a propriedade do veículo, mediante os pagamentos devidos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, sem prejuízo das demais verbas e honorários de sucumbência.

A ação foi julgada parcialmente procedente, nos termos relatado.

Pois bem.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Em que pese as alegações da instituição dinanceira de ilegitimidade passiva para integrar o polo passivo da demanda, tenho que melhor sorte não lhe assiste.

Isto porque, como bem salientado pela sentença de primeiro grau no ID. 135434133 - Pág. 3:

“o contrato de financiamento, bem como o pacto amigável de restituição veicular foram entabulados entre as partes, discutindo-se no feito tais relações obrigacionais e
consequências daí advindas
.

Mostra-se irrelevante ao deslinde processual que a negativação tenha se dado pelo órgão de trânsito em virtude de débitos administrativos do veículo, tratando-se, aliás, de consequência natural do eventual inadimplemento obrigacional enfocado na espécie.”

Destarte,
rejeito
a preliminar vergastada.--

MÉRITO

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão acerca da exigibilidade de transferência da propriedade do veículo, alienado fiduciarimente, haja vista o protesto em nome da autora em razão de débitos de IPVA relacionados ao veículo.

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o artigo 6o, VIII, do CDC; e artigo 373, II, do CPC/15, na medida em que a alegada (in)
existência
de relação jurídica incumbe à parte requerida, ora apelante.

In casu,
a instituição financeira apelante não cuidou de fazer prova da impertinência da tese tituiarizada pela parte autora, ou seja, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório acerca da ocorrência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da apelado.

Isto porque, compulsando os autos, verifica-se que as partes celebraram contrato de alienação fiduciária, que consiste na transferência efetuada pelo adquirente/devedor ao credor da propriedade resolúvel e da posse indireta de um móvel infungível.

Mediante a alienação fiduciária, o devedor transfere a propriedade ao credor e, por esse meio, demite-se do seu direito de propriedade. Em decorrência de tal contratação, constitui-se em favor do credor uma propriedade resolúvel.

Dessa forma, conclui-se que o proprietário do veículo em financiamento, procedido mediante alienação fiduciária, é a instituição financeira, tendo o adquirente apenas a posse do móvel.

Diante do inadimplemento da parte autora, houve a apreensão do veículo, havendo as partes assinado em 04/05/2007 o termo de “
Entrega Amigável de Veículo de Alienação Fiduciária”

(ID. 135434109), que constou em seus itens 5 e 6, vejamos:

Portanto, após esta data o banco requerido passou a ser responsável pelas multas de trânsito ou tributos vencidos, referentes ao veiculo em questão.

Consoante sentença de primeiro grau:

“
Logo, é evidente a falha do banco requerido, uma vez que, pactuada a entrega amigável do veículo em meados de 2007, incumbia a ele a transferência de propriedade do bem e quitação dos débitos incidentes de tal data em diante, o que, como se depreende do extrato de Num. 65857995 - Pág. 2, não ocorreu.”

Com efeito, o banco apelante, na ocasião do acordo, não tomou as devidas cautelas para proceder, junto ao DETRAN, a referida transferência, razão pela qual, de forma correta, o magistrado de primeiro grau o condenou na referida obrigação de fazer.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - BEM OBJETO DE ALINEAÇÃO FIDUCIÁRIA - ENTREGA AMIGÁVEL - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA. - Constitui obrigação de a instituição financeira providenciar a transferência do bem no momento em que se apossou dele, até porque, nos casos de busca e apreensão e entrega amigável há a consolidação da propriedade em seu nome. - Não cabe a indenização por danos morais na hipótese em que o fato narrado está no contexto do mero dissabor, eis que para que se possa falar em dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, reputação, personalidade ou sentimento de dignidade, experimentando dor, humilhação e constrangimentos, hipóteses que não se aplicam aos meros aborrecimentos do diaadia.

(TJ-MG - AC: 10480140034988001 MG, Relator: Mariângela Meyer, Data de Julgamento: 23/06/2015, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROPRIETÁRIA DO BEM. COMPLEMETARIEDADE DAS RAZÕES E DOS PEDIDOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUMAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Nos contratos de alienação fiduciária, a instituição financeira fica com a propriedade do bem, tendo o adquirente apenas a posse do mesmo. 2. Tendo a instituição financeira aceitado a assunção da dívida, para que um terceiro assumisse o financiamento, deve responder a mesma por todos os ônus e direitos decorrentes do novo contrato celebrado. 3. O apelante, na ocasião do refinanciamento, não tomou as devidas cautelas para proceder, junto ao DETRAN, a referida alteração do devedor fiduciante, razão pela qual, de forma correta, o magistrado de primeiro grau lhe condenou na referida obrigação de fazer. 4. No direito processual civil as razões e os pedidos recursais devem ser apresentados no ato de interposição do recurso, não se admitindo, no presente caso, a sua complementariedade. Aplica-se, portanto, o princípio da consumação, que tem como fundamento a preclusão consumativa, que se verifica no ato de interposição do recurso.

(TJ-PE - APL: 4255643 PE, Relator: Frederico Ricardo de Almeida Neves, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA O ADQUIRENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.FINANCIAMENTO CONTRATADO PELO AUTOR. EMISSÃO DO DOCUMENTO DO VEÍCULO EM NOME DA PESSOA JURÍDICA DA QUAL O AUTOR É SÓCIO.FATO INFORMADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO.POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 461, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

(TJ-PR - APL: 12886690 PR 1288669-0 (Acórdão), Relator: HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI, Data de Julgamento: 17/02/2016, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1750 01/03/2016)

Por fim, no que se refere à redução da multa (
astreinte
) fixada pelo juízo
a quo
em R$ 300,00, com o limite temporal fixado na sentença em 30 (trinta) dias, totalizando R$ 9.000,00 (nove mil reais), tenho que não merece prosperar tal pedido, pois em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre o valor da multa e a obrigação principal, não havendo que se falar em enriquecimento indevido da apelada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso,

para manter a sentença.

Por fim, a verba honorária comporta readequação, a fim de que seja suporta exclusivamente pelo banco requerido, ora apelante, sendo desnecessária a majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022